Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714755-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES EMBARGADO: SEGRETO MOVEIS MARIANA SOUZA MAIA DESPACHO A presente reclamação juntada pelo recorrente não é cabível de processamento nas Turmas Recursais dos Juizados, haja vista que não previsto pelo Regimento Interno das Turmas. Assim, não há que se falar em recebimento/encaminhamento da reclamação ao Tribunal. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito . Brasília, 27 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator